Tribunal: TJPA
Processo: 0806772-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806772-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANO ALMEIDA MARTINS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA NESSA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. EXIGÊNCIA LEGAL. APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Impugnação da gratuidade processual deferida ao recorrente nessa instância. Compete ao banco agravado comprovar que o recorrente possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de existência de contradição entre o valor das parcelas do financiamento e a condição econômica informada pelo agravante para revogar o benefício concedido.

2.

No presente caso, a cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão diz respeito a aquisição de um veículo, cujo valor à vista seria R$ 60.000,00, quantia esta que, por si só, não ostenta capacidade do recorrente para arcar com as custas processuais, sendo necessária, a conjugação com outras provas para afastar a presunção de hipossuficiência garantida pela lei às pessoas físicas. Impugnação rejeitada.

3.

Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

4.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

5.

Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, contudo, não trouxe o aviso de recebimento para comprovar que a carta tenha sido entregue. A instituição financeira acostou apenas informação dos correios asseverando que o objeto ME67339615-5BR havia sido entregue no endereço do destinatário, sendo, na realidade, uma espécie de rastreamento da correspondência, não se tratando de aviso de recebimento como exigido pela lei.

6.

Não obstante o ora recorrente já tenha apresentado contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a concordância do réu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a realização da emenda após a apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir.

7.

Levando em conta que no presente caso, tanto a apresentação da via original da cédula de crédito bancário quanto do aviso de recebimento da notificação extrajudicial já enviada ao devedor não implicam na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação.

8.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, bem como apresente o aviso de recebimento da notificação prévia do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO ALMEIDA MARTINS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0805552-95.2019.8.14.0028), movida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

“1. Trata-se de ação de busca e apreensão com base em contrato garantido mediante alienação fiduciária nos termos do Decreto Lei 911/69, visando à parte autora a concessão de liminar de busca a apreensão do(s) veículo(s) automotor(res) descrito(s) na peça inaugural.

2. Juntou a parte autora procuração e documentos, os quais comprovam a obrigação contraída, a constituição em mora, o débito e o pagamento das custas iniciais.

3. Desta forma, e com base no art. 3º do Decreto Lei 911/69, defiro a medida liminar de busca e apreensão do(s) veículo(s) descrito(s) na inicial. (...)”

Em suas razões recursais,
o agravante aduz a necessidade de reforma dessa decisão haja vista ser imperioso o depósito, na secretaria do juízo da vara de origem, a via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão
, pois referido título de crédito é passível de circulação mediante endosso, não sendo suficiente sua apresentação em cópia. Além disso, argui inexistir nos autos da ação originária documento comprobatório atestando a entrega da carta de notificação ao recorrente e como a certidão dos Correios não goza de fé pública, acaba não possuindo o condão de substituir a exigência legal da carta registrada com aviso de recebimento devidamente assinado pelo devedor.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 2084007 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 2165090) impugnando a gratuidade processual deferida nessa instância e, no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Em sede de contrarrazões, o banco agravado impugna a gratuidade processual deferida nessa instância alegando que o recorrente não pode ser considerado “pobre” no sentido da lei ante a contraditória situação econômica declarada pelo requerido e a aquisição de um veículo automotor cujo pagamento ocorreria em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$1.480,60 (mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos).

Sem razão.

Isto porque competia à instituição financeira comprovar que o recorrente possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de existência de contradição entre o valor das parcelas do financiamento e a condição econômica informada pelo agravado para revogar o benefício concedido, o que, diga-se de passagem, foi deferido apenas para fins de interposição do recurso.

O banco recorrido não desincumbiu do seu ônus de apresentar qualquer documento apto a demonstrar a situação financeira do agravante que, por ser pessoa física, goza de presunção, ainda que relativa, quando afirma não possuir condição financeira para suportar as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou de sua família, como ocorreu no presente caso. Aliás, embora o agravante se qualifique como empresário, não nos autos quaisquer indícios de capacidade econômica para o custeio das custas processuais, existindo apenas declaração firmado do agravante asseverando quanto a sua hipossuficiência econômica.

Ademais, a cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão diz respeito a aquisição de um veículo, cujo valor à vista seria R$60.000,00 (sessenta mil reais) (ID 2072585 – pág. 28), quantia esta que, por si só, não ostenta capacidade do recorrente para arcar com as custas processuais, sendo necessária, a conjugação com outras provas para afastar a presunção de hipossuficiência garantida pela lei às pessoas físicas o que, como já dito, não foi providenciado pelo banco agravado, devendo, portanto, ser mantida a concessão da gratuidade processual deferida para essa instância.

Assim, considerando a manutenção dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente e a presença dos demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito à necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem e; o segundo em razão da falta de regularidade na constituição em mora dada a ausência do aviso de recebimento.

Com razão.

Em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Importante desatacar, ainda, que duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3.
A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CARACTERIZADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA - JUNTADA DA ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULADIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º grau que deferiu liminar de busca e apreensão.

2.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.
(Jurisprudência).

3. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar que a instituição financeira, ora agravada junte a via original da Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. À unanimidade.

(2553614, 2553614, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser concedida sem antes a sua regularização.

Já em relação ao argumento da ausência de constituição em mora igualmente com razão o agravante.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, liminar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

"Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.".

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

"Súmula 72, STJ
:
"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
"
.

Pois bem. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."(Destacamos).

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, contudo, não trouxe o aviso de recebimento para comprovar que a carta tenha sido enviada ao endereço constante nos autos. A instituição financeira acostou apenas informação dos correios (ID 2072585 - pág. 35) asseverando que o objeto ME67339615-5BR havia sido entregue, sendo, na realidade, uma espécie de rastreamento da correspondência. Ora, tal documento não se trata de aviso de recebimento como exigido pela lei, não podendo, portanto, ser aceito como comprovação da mora.

Embora, como já dito, a ausência de comprovação da mora retire a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, podendo, por essa razão, ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, entendo que deve ser oportunizado ao banco agravado emendar a petição inicial para que traga aos autos da ação originária a comprovação de que constituiu o devedor em mora antes do ajuizamento da ação por meio de aviso de recebimento, cumprindo o que determina a legislação sobre a matéria, privilegiando, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º
[1]
, CPC.

Compulsando os autos virtuais da ação que originou o presente recurso, verifico que o ora recorrente já apresentou contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a sua concordância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a determinação da emenda, independentemente de anuência da parte adversa, após a apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO PREDIAL URBANA. AÇÃO RENOVATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, MESMO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1.
É vedada a emenda da petição inicial, após a contestação,
apenas
nos casos em que, depois da citação, pretende o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, em virtude da vedação contida no art. 264 do CPC.

2. À despeito de ser ônus do autor cumprir os requisitos exigidos no art. 71 da Lei 8.245/91 para a propositura de ação renovatória, não cabe a extinção do processo, sem que antes seja proporcionada à parte a oportunidade de trazer aos autos o documento reputado como indispensável à propositura da ação, em observância ao princípio da função instrumental do processo.

3.
Entende-se por petição inicial passível de emenda, a que não se faz acompanhar dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

4.
A emenda da petição inicial, no caso, não ensejará a alteração do pedido ou da causa de pedir, limitada que está à simples juntada de documentos.

5. Estando o acórdão recorrido em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, é plenamente admitido o provimento singular do recurso, pelo próprio relator, nos moldes do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no REsp 1125860/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Assim, considerando que no presente caso, tanto a apresentação da via original da cédula de crédito bancário quanto do aviso de recebimento da notificação extrajudicial já enviada ao devedor não implicam na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze), deposite o original da cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão, bem como apresente o aviso de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao agravante como forma de comprovar regularmente a mora, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC)

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, bem como apresente o aviso de recebimento da notificação prévia do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.

É voto.

Belém, 17/03/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Belém, 25/03/2020